Tribunal: TJES
Processo: 5000624-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000624-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: ALOIR GASPARINI
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A.
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES., que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
ALOIR GASPARINI
, indeferiu o pedido liminar.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) ajuizou ação fundada no Decreto-lei nº 911/1969, com redação dada pelas Lei nº 13.043/2014, tendo em vista o inadimplemento contratual do agravado; 2) as partes firmaram contrato de financiamento com alienação fiduciária do veículo descrito na inicial, sendo que o agravado não adimpliu com o pagamento da parcela de nº 17, o que acarretou no vencimento antecipado das demais parcelas; 3) o juízo
a quo
entendeu necessária a citação do agravado antes da concessão da liminar, todavia, o art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 dispõe que basta a comprovação da mora para o deferimento da liminar de busca e apreensão; 4) a mora restou devidamente comprovada, conforme exige o art. 2º, §2º, do DL nº 911/69, sendo que a notificação fora recebida pelo próprio requerido; 5) as partes tiveram liberdade em contratar, devendo ser respeitado o princípio da força obrigatória dos contratos; 6) o agravado usufruiu do bem, contudo, não adimpliu com as parcelas que eram devidas; 7) a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida em virtude do inadimplemento restou expressamente prevista no contrato, devendo ser respeitada.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o deferimento da liminar de busca e apreensão e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

Por meio da decisão de ID nº 428156, fora deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões do agravado, haja vista a ausência de triangularização processual na origem.

É o relatório.

Vitória (ES), 05 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A.
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES., Comarca da Capital que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
ALOIR GASPARINI
, indeferiu o pedido liminar.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) ajuizou ação fundada no Decreto-lei nº 911/1969, com redação dada pelas Lei nº 13.043/2014, tendo em vista o inadimplemento contratual do agravado; 2) as partes firmaram contrato de financiamento com alienação fiduciária do veículo descrito na inicial, sendo que o agravado não adimpliu com o pagamento da parcela de nº 17, o que acarretou no vencimento antecipado das demais parcelas; 3) o juízo
a quo
entendeu necessária a citação do agravado antes da concessão da liminar, todavia, o art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 dispõe que basta a comprovação da mora para o deferimento da liminar de busca e apreensão; 4) a mora restou devidamente comprovada, conforme exige o art. 2º, §2º, do DL nº 911/69, sendo que a notificação fora recebida pelo próprio requerido; 5) as partes tiveram liberdade em contratar, devendo ser respeitado o princípio da força obrigatória dos contratos; 6) o agravado usufruiu do bem, contudo, não adimpliu com as parcelas que eram devidas; 7) a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida em virtude do inadimplemento restou expressamente prevista no contrato, devendo ser respeitada.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o deferimento da liminar de busca e apreensão e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela recursal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC), CONHEÇO do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Consoante consignado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID nº 428156), o Decreto-Lei nº 911/1969, com as alterações dadas pelas Leis nº 10.931/2004 e nº 13.043/2014, preceitua que (destaquei):

Art. 2
o

No

caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária
,
o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de
leilão, hasta pública, avaliação prévia ou
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 2o A
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2o
, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
,
cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal”.
(AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)

Ainda de acordo com o Tribunal da Cidadania:
“Comprovada a mora do devedor fiduciante, é de ser concedida a liminar, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911, de 01.10.69.”
(REsp 165.686/PE, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 05/10/1998, p. 100), pois constitui “
direito do credor fiduciário, uma vez comprovada a mora do devedor fiduciante, postular a busca e apreensão do bem dado em garantia de alienação fiduciária, não sendo permitido ao Juiz, no exercício do poder geral de cautela, obstar-lhe o acesso à tutela jurisdicional. Precedentes”.
(REsp 579.314/SC, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2005, DJ 19/12/2005, p. 415).

O referido Tribunal Superior, em sede de recurso especial repetitivo, fixou, ainda, o entendimento segundo o qual (grifei):

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
. 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

No caso, o agravante comprovou a mora do agravado, com o recebimento da comunicação extrajudicial no endereço constante do contrato com ele firmado, em 02/10/2019, sendo recebida, inclusive, pelo próprio agravado, conforme se infere das pp. 01/02 – ID nº 427936, por meio da qual informou que não foi acusado o recebimento da parcela com vencimento em 23/07/2019 e as demais subsequentes.

Além de provável o provimento do recurso, o risco de dano grave e de difícil reparação reside no fato de o bem, dado em garantia, embora durável, ser passível de perecimento, e mesmo de desvalorização pelo decurso do tempo, aumentando o prejuízo do credor fiduciário, que não recebeu as parcelas que lhe eram devidas, sendo que, por outro lado, o veículo está sendo usado pelo devedor fiduciante.

Em que pese as considerações do Juízo “
a quo”
acerca de uma suposta inconstitucionalidade do Decreto-lei nº 911/69, registro que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que referido diploma legal fora recepcionado pela Constituição de 1988, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DECRETO-LEI Nº 911/69. NORMA RECEBIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

Decreto-lei nº 911/69. Norma recebida pela Constituição Federal de 1988. Precedente do Tribunal Pleno.
Unificação de Jurisprudência, mediante edição de súmula. Desnecessidade. Observância do disposto no artigo 101 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não conhecido. (RE 281029 AgR, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 24/04/2001, DJ 01-06-2001 PP-00082 EMENT VOL-02033-06 PP-01265)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão recorrida, a fim de deferir a liminar de busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária em garantia.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DIPLOMA NORMATIVO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal”
. (AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)

2. No caso, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a mora do devedor, com o recebimento da comunicação extrajudicial no endereço constante do contrato com ele firmado, em 02/10/2019, sendo recebida, inclusive, pelo próprio agravado, por meio da qual o informou que não foi acusado o recebimento da parcela com vencimento em 23/07/2019 e as demais subsequentes.

3.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o Decreto-Lei nº 911/1969 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 (RE 281029 AgR, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 24/04/2001, DJ 01-06-2001 PP-00082 EMENT VOL-02033-06 PP-01265).

4.
Recurso conhecido e provido.

DECIS
ÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.